Tribunal: TJSP
Processo: 1001497-18.2016.8.26.0472
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – CONTRATO COLETIVO EMPRESARIAL RESILIÇÃO PELA OPERADORA EM RAZÃO DE INADIMPLÊNCIA DA ESTIPULANTE, A MUNICIPALIDADE DE PORTO FERREIRA – CONTRATO NÃO ADAPTADO À LEI DOS PLANOS DE SAÚDE - ENTENDIMENTO FIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 948.634/RS – RELAÇÃO JURÍDICO-CONTRATUAL PAUTADA PELO CDC – ANTERIOR DEMANDA AJUIZADA PELO MUNICÍPIO EM FACE DO PLANO DE

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – CONTRATO COLETIVO EMPRESARIAL RESILIÇÃO PELA OPERADORA EM RAZÃO DE INADIMPLÊNCIA DA ESTIPULANTE, A MUNICIPALIDADE DE PORTO FERREIRA – CONTRATO NÃO ADAPTADO À LEI DOS PLANOS DE SAÚDE - ENTENDIMENTO FIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 948.634/RS – RELAÇÃO JURÍDICO-CONTRATUAL PAUTADA PELO CDC – ANTERIOR DEMANDA AJUIZADA PELO MUNICÍPIO EM FACE DO PLANO DE SAÚDE JULGADA IMPROCEDENTE - SENTENÇA MANTIDA NESTA CORTE RECONHECENDO A REGULARIDADE DA RESCISÃO DESDE QUE PRESERVADOS OS BENEFICIÁRIOS EM TRATAMENTO DE SAÚDE - AUTOR E SEUS DEPENDENTES NÃO SE ENQUADRAM EM TAL SITUAÇÃO - ENTE MUNICIPAL DISPONIBILIZOU AUXÍLIO-DOENÇA PARA POSSIBILITAR AOS SERVIDORES A CONTINUIDADE DOS PAGAMENTOS DAS MENSALIDADES - OPERADORA VIABILIZOU MIGRAÇÃO PARA PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL SEM A NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DE NOVOS PRAZOS DE CARÊNCIA – AUTOR CONTRATOU OUTRO PLANO DE SAÚDE "SPONTE PROPRIA" - IMPOSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DO CONTRATO APENAS PARA O REQUERENTE – RESCISÃO DO CONTRATO PREVISTA EM CLÁUSULA ESPECÍFICA COM PRÉVIA COMUNICAÇÃO À ESTIPULANTE – INOCORRÊNCIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRECEDENTES DESTA C. 8a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO E DESTE E. TJSP – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.